Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711160-36.2019.8.07.0004 RECORRENTE: JOSE LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076). ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. AFASTADA. RETRATAÇÃO. CONFORMIDADE COM O PRECEDENTE VINCULANTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Autos encaminhados pela Presidência desta Corte à esta 2a Turma Cível tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo STJ (art. 1.030, II, do CPC). 1.1. Reapreciação exclusivamente quanto aos honorários de advogado, considerando o Tema 1.076 STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos. 2. O acórdão em reapreciação deu parcial provimento ao apelo para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 3.000,00, de acordo com o art. 85, § 8o, do CPC 3. Honorários de advogado. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância do disposto nos artigos 8o e 85, § 2o, do CPC. 3.1. O STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 3.2. Assim, considerando o julgado acima, bem como que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 3.3. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como parâmetro o valor atualizado da causa (R$ 100.000,00). 4. Novo julgamento realizado por força do art. 1.030, inciso II, do CPC, devendo as partes serem condenadas, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 50% para cada, arbitrados em 13% sobre o valor atualizado da causa (R$ 100.000,00). 5. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a majoração dos honorários advocatícios no caso de parcial provimento do recurso. Tece considerações sobre a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 85 do CPC, pois a tese recursal se insurge contra suposta majoração de honorários em sede recursal. Contudo, a simples leitura do item 4 da ementa do julgado deixa claro que a majoração do valor dos honorários sucumbências se deu em razão de adequação do julgado ao tema 1.076 do STJ, não pelo trabalho adicional em grau recursal. Desse modo, segundo iterativos julgados do STJ, “as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). De igual sorte, tampouco merece prosseguir o apelo especial em relação à tese atinente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 2.152.906/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009